Tribunal: TJDFT
Processo: 0754110-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0754110-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: EDNA RIBEIRO ROCHA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação criminal ajuizada por EDNA RIBEIRO ROCHA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que indeferiu o pedido de fixação de medidas protetivas de urgência consistentes em prestação de alimentos pelo ofensor e retirada de bens da residência do ex-casal (ID 67442535 – p. 46) Narra a reclamante, em síntese, que o procedimento de origem de medida protetiva deu início com o registro da ocorrência 4.169/2024-0, sendo-lhe concedidas, em plantão judiciário, as medidas protetivas de urgência de aproximação e de contato. Salienta que, remetidos os autos ao Juízo natural, este indeferiu o pleito de concessão de medida protetiva voltada à retirada de bens da residência, sem considerar que grande parte dos bens e itens pessoais que o ofensor se recusa a entregar pertencem aos filhos em comum das partes, essenciais à sobrevivência destes e da ofendida, e à manutenção de uma casa. Explica que não busca a retirada de bens que serão objeto de partilha ou bens de alto valor, mas, sim, bens como: uniforme dos filhos, secador de cabelo, chapinha, malas, dentre outros bens de uso pessoal da reclamante. Sustenta que a manutenção da decisão pode gerar exposição da vítima a uma situação de maior vulnerabilidade, levando-a a buscar amparo com o agressor e retornar ao ciclo de violência doméstica. Aduz, ainda, que a retenção de bens pessoais caracteriza violência patrimonial. Discorre sobre a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar. Requer, pois, seja deferido o pleito liminar, a ser confirmado no mérito, a fim de que sejam deferidas as medidas protetivas requeridas na ocorrência policial, consistente na restituição dos bens pessoais, listados na manifestação de ID 220102391 dos autos de origem, mediante busca e apreensão. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 235 do RITJDFT que “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.” Na hipótese, em uma análise perfunctória, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. De início, importa mencionar que, dentre as formas de violência contra a mulher, destaca-se a violência patrimonial, assim conceituada pelo artigo 7o, inciso IV, da Lei no 11.340/2006, in verbis: Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: (...) IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; (...) Com efeito, para a proteção patrimonial dos bens de propriedade particular da mulher, a mencionada lei confere ao magistrado o poder de determinar a restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida, sem prejuízo, todavia, de outras medidas. Veja-se: Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, as seguintes medidas, entre outras: I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida; (...) Fixadas tais premissas, verifica-se que, no caso em análise, sustenta a reclamante a ocorrência de violência patrimonial, tendo em vista o ofensor ter retido bens de uso pessoal desta e de seus filhos, colocando-a em situação de maior vulnerabilidade. Desse modo, pugna pela fixação liminar da medida protetiva de urgência relativa à restituição dos bens pessoais listados ao ID 220102391 dos autos originários. Ademais, afirma não pretender a restituição de bens que serão objeto de partilha, mas, tão somente, o uniforme dos filhos, secador de cabelo, chapinha, malas, dentre outros bens de uso pessoal da reclamante. Por oportuno, cumpre consignar que inexiste, na presente reclamação, qualquer insurgência quanto ao indeferimento do pedido de fixação de medida protetiva de urgência de prestação de alimentos. Compulsando os autos de origem, extrai-se da ocorrência policial n. 4.169/2024-0 (ID 216232867) que a reclamante relatou estar, juntamente com seus dois filhos menores, residindo “de favor” na casa do tio do ofensor, no Jardim ABC/Goiás, e que, em contato com seu ex-companheiro, este se recusou a entregar os seus pertences e dos menores. Vê-se, ainda, que a reclamante afirmou estar desempregada. Com efeito, sem adentrar na discussão acerca das condutas do ofensor narradas pela reclamante na Delegacia de Polícia, certo é que a retenção dos pertences da ofendida e dos filhos comuns é indevida. Além disso, nota-se, pela narrativa da vítima, que esta se encontra em situação de vulnerabilidade. Destaca-se, outrossim, que a busca e apreensão dos bens pessoais encontra respaldo legal, máxime porque previne eventual risco à integridade física da ofendida, senão, confira-se o que dispõe a Lei 11.340/2006, em seu artigo 19, §3o: Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...) § 3o Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. (grifo nosso) Nessa perspectiva, a fim de evitar maior risco à integridade física e psicológica da reclamante, mostra-se prudente o deferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, nos termos do artigo 235 do RITJDFT, DEFIRO a liminar requerida para fixar a medida protetiva de urgência de restituição de objetos particulares da reclamante e dos filhos menores, sendo assim considerados: vestimentas, calçados, itens de higiene pessoal, documentos individuais, medicamentos de uso particular, dentre outros. Oficie-se, com urgência, ao Juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Intime-se o interessado Ezequiel Santana Ribeiro para apresentar reposta, no prazo de 5 dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação em 5 dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora